Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Comprovada a situação de miserabilidade, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido. Não obstante ser autorizado o requerimento do benefício a qualquer tempo e grau de jurisdição, o deferimento da gratuidade de justiça não opera efeitos retroativos, conforme amplamente decidido na jurisprudência pátria.